Tribunal: TJPA
Processo: 0805306-86.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805306-86.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: VIACAO RODONORTE - TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME, LUIZ FERNANDO CARVALHO DA SILVA, HERICA DAMIANE SANTOS CARVALHO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE
ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGRAVANTES E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL
.
REJEITADAS. INDISPONIBILIDADE DOS BENS - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 4º, DA CF/88 C/C ART. 16, § 2º, DA LEI N. 8.429/92 - AGRAVO NÃO PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1 –
o Ministério Público é parte legítima para propor ação como a que foi proposta na comarca de Abaetetuba, posto que tem o condão de defender o patrimônio público, e ainda, a presente ação civil não visa contestar irregularidades trabalhistas praticados pelo Ente Público, muito menos irregularidades contratuais, e sim a reparação de danos ao erário em razão de ato de improbidade administrativa. conforme entendimento disposto no art. 129, III, da Constituição Federal e súmula 329 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, afasto as preliminares arguidas.

2-
Mantenho a decretação de indisponibilidade dos bens em sede de ação de improbidade administrativa, uma vez que, basta que o magistrado vislumbre presentes a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de atos de improbidade, com danos ao erário, como ocorre na hipótese em julgamento
.

3 - Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, conhecer o recurso e negar provimento

no sentido de que seja mantida a r. decisão liminar atualmente proferida, em tudo obedecidas às formalidades legais
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

02 dias do mês de março de 2020

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por Viação Rodonorte Transporte Rodoviário Ltda. e outros, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Empresarial de Abaetetuba, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade com Pedido de Liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará (Proc. nº 0801214-83.2018.8.14.0070), deferiu o pedido de tutela de urgência, conforme parte dispositiva transcrita
in verbis
(Id. 8391166 – processo originário):

(...) Assim, defiro a medida de
INDISPONIBILIDADE DE BENS
do requerido, a qual deverá recair sobre o patrimônio dos réus
JEFERSON FELGUEIRAS DE CARVALHO, LUIZ FERNANDO CARVALHO DA SILVA, HERICA DAMIANE SANTOS CARVALHO DA SILVA e VIAÇÃO RODONORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
, no valor de
R$ 1.651.558,31 (um milhão seiscentos e cinquenta e um mil quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos)
de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento do prejuízo ao erário.

Sobre o qual deverá incidir correção monetária, medida esta que deverá ser cumprida através de todas as ferramentas pertinentes e colocadas à disposição do Poder Judiciário, limitada ao valor atualizado suso referido, excluindo-se os bens impenhoráveis definidos por lei, salvo quando estes tenham sido, comprovadamente, adquiridos também com o produto da apontada conduta ilícita, com vistas à futura reparação dos danos, caso seja pertinente a imputação, nos termos do art. 37, § 4º, da CF/1988.

Em consequência determino:

3.1. requisição de informações ao BACEN, preferencialmente por meio eletrônico, acerca da existência de ativos financeiros em nome do requerido com a comunicação da decretação de indisponibilidade do dinheiro em depósito ou em aplicações financeiras que este porventura tiver em instituições bancárias até o limite apontado atualizado;

3.2 comunicação ao DETRAN, preferencialmente por meio eletrônico, da indisponibilidade dos bens do requerido, requisitando-se ainda àquele órgão a inscrição do gravame junto ao registro de qualquer veículo existente em nome do réu;

3.3 expedição de Ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis de Abaetetuba, neste Estado do Pará, determinando a indisponibilidade de bens existentes em nome do requerido e, ainda, requisitando a remessa de documento que comprove a averbação de indisponibilidade sobre quaisquer imóveis registrados em seu nome;

3.4 requisição, preferencialmente por meio eletrônico, à Receita Federal de cópias das declarações de imposto de renda do requerido dos últimos 05 (cinco) anos.

4. Notifique-se o demandado, para os fins do disposto no art. 17, §7º, da Lei 8. 429/92.

5. Intime-se o Município de Abaetetuba, na pessoa do prefeito municipal, para os fins do art. 17, §3º da Lei nº 8.429 c/c art. 6º, §3º da Lei nº 4.717.

6. Em seguida, voltem-me conclusos para exame de admissibilidade da demanda.

Cumpra-se.

Abaetetuba, 07 de fevereiro de 2019. (...)

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação de Improbidade Administrativa, alegando, em síntese, que no período de 30 de julho de 2014 até 31 de dezembro de 2016, o Município de Abaetetuba celebrou contratos administrativos e aditivos para a prestação do serviço de transporte escolar fluvial, integralmente assumido pela pessoa jurídica de direito privado Viação Rodonorte Transporte Rodoviário Ltda. e que com verbas do orçamento da Secretaria Municipal de Educação, forneceu combustível aos condutores de embarcações de transporte escolar fluvial, contratados ilegalmente de forma terceirizada, pela empresa ré (Id. 4911998 - Pág. 1/14 – Processo originário).

Em decisão interlocutória, o Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, conforme demonstrado (Id. 8391166 - Pág.1/6 – Processo originário).

Irresignados com a decisão, os demandados interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, sustentando, em síntese, a ausência de legitimidade ativa do Ministério Público para ajuizamento da Ação,

a ilegitimidade passiva dos agravantes, e a
incompetência absoluta da justiça estadual
; a ausência de responsabilidade da empresa e ausência de correlação do objeto do contrato administrativo e do ato de improbidade invocado; a ausência de nexo causal entre a cláusula sétima do contrato administrativo e o pedido de dano ao erário (Id. 1895705 - Pág. 1/16).

Em decisão monocrática (Id. 1919195 - Pág. 1/4), indeferi o pedido de efeito suspensivo por entender não restar configurado os requisitos para tal.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 2079486 - Pág. 2/20).

O Parquet de 2º grau se manifestou (ID nº 2113871), pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

COM RELAÇÃO AS PRELIMINARES

Inicialmente
, os Agravantes afirmam que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito em razão da ausência de legitimidade do Ministério Público Estadual para configurar o polo ativo da ação, devendo ter sido postulada pelo Ministério Público do Trabalho ou pelo Sindicato da categoria, posto que, a ação visa averiguar a existência de irregularidade na subcontratação de pessoas físicas, ocorrendo, por consequência, a incompetência absoluta da Justiça Estadual e competência da Justiça Trabalhista.

Ademais, alegam que se houver a possibilidade de violação das cláusulas contratuais, o titular do direito hipotético seria o Município de Abaetetuba, cabendo apenas a ele averiguar os eventuais ilícitos praticados pela transportadora e cobrar o cumprimento do contrato administrativo.

Contudo, verifico que as alegações não devem prosperar, visto que a presente ação civil não visa contestar irregularidades trabalhistas praticados pelo Ente Público, muito menos irregularidades contratuais, e sim a reparação de danos ao erário em razão de ato de improbidade administrativa. E consoante o disposto no art. 129, III, da Constituição Federal o Ministério Público possui legitimidade para a propositura de tal ação. Senão vejamos:

Art. 129.
São funções institucionais do Ministério Público:

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

Assim sendo, de acordo com o texto legislativo supramencionado, o Ministério Público é parte legítima para propor ação como a que foi proposta na comarca de Abaetetuba, posto que tem o condão de defender o patrimônio público, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 329 STJ – O Ministério Público tem legitimidade para propor Ação Civil em defesa do patrimônio público.

Nesse sentido, temos jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.R RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA 329/STJ. INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO AFIRMADOS A PARTIR DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido assentou que o objeto da ação civil pública não é discutir relação de cunho tributário entre o Estado e contribuintes, mas sim a efetiva prática de improbidade administrativa, sendo que, para esse desiderato, é cabível a ação civil pública.
Ademais, incide a súmula 329/STJ, que assim dispõe: "O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público".
2. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático e probatório constante dos autos, entendeu pela presença de indícios de prática de improbidade administrativa pela parte ora Recorrente, a autorizar o recebimento da petição inicial. 3. Nos termos do acórdão recorrido, "a pessoa jurídica, ora requerida, era favorecida maior de todo o círculo cicioso de propina, corrupção, suborno e sonegação fiscal. Com a conduta ilegal dos servidores da Sefaz-MT, e principalmente, através das ações/omissões perpetradas por seus sócios, o Frigorifico Quatro Marcos Lida. pode utilizar-se da" empresa de fachada "para suas operações comerciais, percebendo de forma indireta crédito tributário e regime especial por interposta pessoa jurídica". A revisão de tais fundamentos é inviável na via recursal eleita, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1673837 MT 2016/0298570-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FAIXA DE FRONTEIRA. BEM PERTENCENTE À UNIÃO. NULIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO EM NOME DE PARTICULARES. CONFLITO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO AMPARADO EM FUNDAMENTAÇÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA A ESTREITA VIA DO RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. SÚMULA. 329/STJ. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO. PRECEDENTES. 1. Ao afastar a existência de conflito federativo apto a ensejar a competência originária do STF para julgar a presente demanda, o Tribunal a quo amparou-se em fundamento eminentemente constitucional, escapando sua revisão à competência desta Corte no âmbito do recurso especial. 2. "Nos termos do Enunciado 329 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, 'O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público', cuja acepção compreende as áreas situadas em faixa de fronteira, pertencentes à União e, de modo indireto, a toda a sociedade, o que revela o interesse difuso da coletividade" (AgRg no REsp 1.174.124/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 17/8/2012). 3. "Não há prescrição para os bens públicos. Nos termos do art. 183, § 3º, da Constituição, ações dessa natureza têm caráter imprescritível e não estão sujeitas a usucapião (Súmula 340/STF, art. 200 do DL 9.760/1946 e art. 2º do CC). Construção feita também com base na imprescritibilidade de atos nulos, de ações destinadas ao ressarcimento do Erário e de ações de declaração de inexistência de relação jurídica - querela nullitatis insanabilis" (REsp 1.227.965/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/6/2011). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1268965 SC 2011/0182284-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 24/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015)

In casu
, não há que se falar em competência da Justiça Trabalhista para processar e julgar o feito, visto que esta compete a Justiça Comum. Observemos a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS REPASSADAS AO MUNICÍPIO POR CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE. MONTANTE JÁ INTEGRADO AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ: AGRG NO CC 143.460/PA, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 19.12.2016 E AGRG NO RESP 1.458.216/PI, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 8.11.2016, DENTRE OUTROS. AGRAVO REGIMENTAL DO MPF A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Casa, a ação de improbidade administrativa por ausência de prestação de contas do ex-Gestor Municipal, ao órgão federal que havia, em virtude de convênio, repassado verbas – já integradas ao patrimônio municipal - para a realização de determinados fins públicos, compete à Justiça Estadual.
Precedentes: AgRg no CC 143.460/PA, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19.12.2016 e AgRg no REsp. 1.458.216/PI, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 8.11.2016, dentre outros. 2. Agravo Regimental do MPF a que se nega provimento, mantendo-se a decisão que conheceu do Conflito para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DE MUANÁ/PA, o suscitante. (AgRg no CC 133.001/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 21/06/2017).
Grifei.

Assim, pelos argumentos acima expostos, afasto as preliminares alegadas pelos agravantes.

COM RELAÇÃO AO MÉRITO

Cinge-se a questão na análise da decisão interlocutória que determinou a indisponibilidade dos bens dos recorrentes no valor de R$ 1.651.558,31 (um milhão seiscentos e cinquenta e um mil quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos) de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento do prejuízo ao erário.

Compulsando os autos, verifica-se que não merece prosperar o recurso
sub examine
, porquanto a decisão interlocutória está correta e justa em relação aos indícios apresentados em 1º grau, senão vejamos:

A priori
, ressaltamos que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão proferida pelo Juízo
a quo
. Sendo assim, faz-se incabível, nessa espécie recursal,
a análise do mérito da Ação
, sob pena de supressão de instância, ofensa à competência do Juízo de piso e ao princípio constitucional do juiz natural.

Em sua peça inicial, o Ministério Público requereu a concessão da tutela antecipada sob a fundamentação de que no que no período de 30 de julho de 2014 até 31 de dezembro de 2016, o Município de Abaetetuba celebrou contratos administrativos e aditivos para a prestação do serviço de transporte escolar fluvial, integralmente assumido pela pessoa jurídica de direito privado Viação Rodonorte Transporte Rodoviário Ltda. e que com verbas do orçamento da Secretaria Municipal de Educação, forneceu combustível aos condutores de embarcações de transporte escolar fluvial, contratados ilegalmente de forma terceirizada, pela empresa ré, descumprindo clausula contratuais e gerando prejuízo ao patrimônio público.

Com relação a decretação de indisponibilidade de bens dos ora agravantes, assim dispõe
o art. 37, § 4º, da
Lex Fundamentalis

:

"Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível".

Da leitura do supracitado parágrafo, consta-se que a indisponibilidade dos bens é prevista para os casos em que haja a verificação de atos de improbidade administrativa.

A Lei n.
8.429
, de 02/06/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, mais precisamente em seus arts. 7ª e
16
, disciplinam:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

"Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do seqüestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.

"§ 1º O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos arts.
822
e
825
do
Código de Processo Civil
.

"§ 2º Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais".

Desta feita, havendo substanciais indícios de que há ato de improbidade administrativa, através de documentos e/ou declarações prestadas por testemunhas, cabível torna-se a medida.

No caso em espécie, constata-se que os Agravantes estão sendo processados pelo cometimento de atos que importam em danos ao erário público, pois em total desrespeito à lei e ao contrato administrativo, subcontrataram o transporte escolar fluvial de Abaetetuba e tiveram a atividade subsidiada pelo pagamento de combustível pelo município diretamente aos condutores autônomos de embarcações.

Compulsando os autos, verifica-se que foi acostado aos autos o contrato (Id. 4912002 - Pág. 1/26 - Processo originário) no qual prevê a vedação da empresa contratada de realizar a subcontratação de empresa terceirizada para execução dos seus serviços, há ainda parecer realizado pelo Conselho do FUNDEB no qual demonstra-se a realização de pagamento de combustível para condutores de embarcações de transporte escolar fluvial (Id. 4912013 - Pág. 1/5 - Processo originário). No mais, há documento relacionado ao Sindicato Marítimo de Transporte Alternativo das Ilhas de Abaetetuba (Id.4912019 - Pág. 1/11 – Processo originário) em que os profissionais cobram a regularização de sua situação jurídica com relação à prestação do serviço, restando claro que a empresa agravante não detinha os instrumentos necessários para a prestação de serviços a municipalidade, razão pela qual teve que sublocar.

Dessa forma, em uma análise não exauriente dos autos, constata-se que há fortes indícios da existência de atos fraudulentos que causam prejuízos aos cofres públicos, bem como, dos responsáveis pelos atos ímprobos, cujo os agravantes também se inserem. Logo, não há como prosperar os argumentos de impossibilidade de indisponibilidade de bens, haja vista que tais medidas buscam resguardar o interesse público em virtude de um possível ato de improbidade administrativa.

Nesse contexto, independentemente da demonstração inequívoca da ocorrência de danos ou prejuízos, com relação ao sistema de proteção da coisa pública, o prejuízo é presumido, assim como o enriquecimento do agente em atos que atentem contra a Administração Pública.

Portanto, na hipótese em julgamento, entendo que deverá ser mantida a decisão proferida pelo juízo primeiro grau. É que para a decretação de indisponibilidade dos bens em sede de ação de improbidade administrativa, basta que o magistrado vislumbre presentes a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de atos de improbidade, com danos ao erário.

Por sua vez,
o periculum in mora,
nessa fase, milita em favor da sociedade, encontrando-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade da ação de improbidade administrativa, no intuito de garantir o ressarcimento ao erário e/ou devolução do produto do enriquecimento ilícito, decorrente de eventual condenação, nos termos estabelecidos no art. 37, § 7º, da Constituição.

Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa
constitui tutela de evidência e dispensa a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do legitimado passivo, uma vez que o
periculum in mora
está implícito no art. 7º da Lei nº 8.429/1992 (LIA).

Ressalte-se que a Primeira Seção consolidou o referido entendimento no julgamento do REsp 1.366.721/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), cujo acórdão ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...)
no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'
. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.

5.
Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa
.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos. 7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ. (REsp 1.366.721/BA , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/9/2014 - sem destaques no original).

Neste mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. LIMITE DA CONSTRIÇÃO. VALOR SUFICIENTE AO INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7º da Lei n. 8.429/1992, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil, excluindo-se os bens impenhoráveis.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1591502/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 28/08/2017).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ASSUNÇÃO ILEGAL DE DÍVIDAS PELO MUNICÍPIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. ART. 10 DA LEI 8.429/1992. ELEMENTO SUBJETIVO. CULPA DEMONSTRADA. NEGLIGÊNCIA DO EX-PREFEITO. OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. PREMISSA FÁTICA DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DA LEI 8.429/1992 AOS AGENTES POLÍTICOS. COMPATIBILIDADE COM O DECRETO-LEI 201/1967. 1. Inexiste litisconsórcio passivo necessário (art. 47 do CPC) com partes não atingidas pelo provimento judicial almejado. 2. O posicionamento firmado pela Primeira Seção é que se exige dolo, ainda que genérico, nas imputações fundadas nos arts. 9º e 11 da Lei 8.429/1992 (enriquecimento ilícito e violação a princípio), e ao menos culpa, nas hipóteses do art. 10 da mesma norma (lesão ao erário). 3. Inviável a modificação da premissa fática estabelecida pela instância ordinária, referente à ocorrência de lesão patrimonial ao erário, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Não há qualquer antinomia entre o Decreto-Lei 201/1967 e a Lei 8.429/1992, pois a primeira impõe ao prefeito e vereadores um julgamento político, enquanto a segunda submete-os ao julgamento pela via judicial, pela prática do

mesmo fato. Precedentes. 5. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso especial. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ASSUNÇÃO ILEGAL DE DÍVIDAS PELO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 284/STF. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DANO PATRIMONIAL AO ERÁRIO RECONHECIDO. DEFERIMENTO DA MEDIDA JUSTIFICADA. PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE BENS. MULTA CIVIL INAPLICÁVEL. PRESCRIÇÃO DAS DEMAIS SANÇÕES DA LIA. 1. Ao alegar violação ao art. 535 CPC, deve o recorrente indicar com precisão em que consiste a omissão, contradição ou obscuridade do julgado. Aplica-se a Súmula

284/STF quando forem genéricas as alegações. 2. Não há qualquer antinomia entre o Decreto-Lei 201/1967 e a Lei 8.429/1992, pois a primeira impõe ao prefeito e vereadores um julgamento político, enquanto a segunda submete-os ao julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo fato. Precedentes
. 3. O provimento cautelar para indisponibilidade de bens, de que trata o art. 7º, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, exige fortes indícios de responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo, em especial nas condutas que causem dano material ao Erário. 4. O periculum in mora está implícito no próprio comando legal, que prevê a medida de indisponibilidade, uma vez que visa a 'assegurar o integral ressarcimento do dano'. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nas demandas por improbidade administrativa, a decretação de indisponibilidade prevista no art. 7º, parágrafo único, da LIA não depende da individualização dos bens pelo Parquet. 6. A medida constritiva em questão deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma.
Precedentes do STJ. 7. Considerando a ocorrência da prescrição punitiva em relação às demais sanções da LIA, como é o caso da multa civil, a indisponibilidade de bens deve apenas assegurar a recomposição do dano. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (STJ - REsp: 1256232 MG 2011/0057443-3, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 19/09/2013, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2013).
Grifei.

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO LIMINAR DE BLOQUEIO DE BENS EM VALOR SUBSTANCIALMENTE SUPERIOR A VERBA AUDITADA PELO DENASUS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA ORDEM DE BLOQUEIO AO VALOR REGISTRADO PELA AUDITORIA OFICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º DA LEI Nº 8.429/92. 1.
Não é essencial para o deferimento da indisponibilidade de bens que haja comprovada ocultação ou dilapidação patrimonial, sendo também desnecessária demonstração pormenorizada e inequívoca dos fatos, condutas e do valor do dano patrimonial experimentado pelo ente público. Isto porque a referida disposição legal visa a possibilitar a recomposição do erário, caso fique demonstrado que tal providência é pertinente ao final da demanda.
2. A disposição legal contida no art. 7ª da lei de improbidade administrativa visa a possibilitar a recomposição do erário, caso fique demonstrado que tal providência é pertinente ao final da demanda, logo, o valor deve ser compatível com o dano experimentado. 3. Recurso parcialmente provido. (2017.00747301-69, 170.961, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 23/02/2017, Publicado em 24/02/2017).
Grifei

Por todo o exposto, para a decretação da medida de indisponibilidade de bens, o STJ exige apenas a demonstração do
fumus bonis iuris
, o qual está devidamente configurado no caso, pois o
periculum in mora
é presumido
(implícito), não havendo necessidade de se demonstrar a presença em concreto, dada a relevância do bem protegido, conforme já dito e assentado no REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014, processado na forma do art. 543-C do CPC/73, acima transcrito, e, ainda, pelas jurisprudências acima citadas, resta patente que não merece provimento os argumentos das agravantes quanto a necessidade de contraditório para deferimento da indisponibilidade de bens.

Na oportunidade, vale mencionar que descabe, neste momento processual, discutir o mérito da causa, pois, neste momento preliminar a análise do magistrado se restringe as condições da ação, não a exigência de prova do cometimento de improbidade, seja com dolo ou culpa.

Diante deste contexto, conheço do recurso e
nego provimento
ao presente agravo
pelas razões acima expostas, no sentido de que seja mantida a r. decisão liminar atualmente proferida, em tudo obedecidas às formalidades legais
.

É como voto.

Belém, 02 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 02/03/2020